Tribunal: TJDFT
Processo: 0008001-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTARES DO TIPO PENAL QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO CASSADA PARA RECEBER A DENÚNCIA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL (SÚMULA No 709 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de estelionato se configura quando o agente emprega qualquer meio fraudulento para induzir ou manter alguém em erro, a fim de obter, para si ou outrem, vantagem ilícita. 1.1. Se a denúncia preencheu os requisitos processuais exigidos para o seu processamento, havendo, ainda, indícios da prática do delito pelo agente, resta demonstrada a justa causa para a ação penal.
2. Mesmo que se tenha, no momento, dúvidas acerca da justa causa na conduta do acusado, nesta fase processual, em que vigora um simples juízo de admissibilidade, não se exige certeza, mas apenas indícios das elementares do tipo penal, a qual se propõe a acusação a comprovar de forma cabal no decorrer da persecução criminal.
3. Recurso conhecido e provido.